Tribunal: TJSP
Processo: 1024163-15.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou comprovada. Contrato assinado pela consumidora. Documentos pessoais da requerente que foram acostados aos autos. Faturas enviadas à consumidora.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou comprovada. Contrato assinado pela consumidora. Documentos pessoais da requerente que foram acostados aos autos. Faturas enviadas à consumidora. Comprovação, nos autos, de que o cartão de crédito impugnado foi utilizado para compras parceladas, bem como houve alguns pagamentos. Fraude não demonstrada. Não comprovado o pagamento do débito 'sub judice'. Negativação lícita. Exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Demais alegações genéricas da parte autora, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, que não suficientes para infirmar os fundamentos da r. sentença. Litigância de má-fé caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos. Multa bem aplicada na origem, respeitado o limite legal. Ausência de óbice à expedição de ofícios. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.